Tribunal: TJDFT
Processo: 0748411-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748411-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO ALVES DE MORAES PACIENTE: MATHEUS GOMES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Matheus Gomes Ferreira, preso em flagrante em 30 de outubro de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06 (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 da 4a Vara de Entorpecentes de Brasília). 2. A prisão foi convertida em preventiva diante da variedade de substâncias entorpecentes apreendida, o que demonstraria a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. 3. A liminar foi indeferida pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, Presidente deste Tribunal de Justiça, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 78035110, págs. 1-3: “[...] Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo advogado Rogério Alves de Moraes em favor de Matheus Gomes Ferreira, preso em flagrante no dia 30/10/2025, pela suposta prática crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei no 11.343/06). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos do processo no 0758380-29.2025.8.07.0001 (fl. 103), sob o fundamento de que a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas indica a gravidade da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. Em síntese, a defesa alega que a prisão é ilegal e desprovida de fundamentação concreta, vez que que a decisão judicial se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na variedade das drogas apreendidas (crack, cocaína, maconha, MDMA e haxixe), sem demonstrar a real necessidade da segregação cautelar. Afirma que nada foi apreendido em poder do paciente, sendo a maior parte das drogas encontrada em via pública e que não há provas contundentes de seu envolvimento no tráfico, prevalecendo apenas o relato policial. Aduz ainda que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito (barbeiro), e que o crime não envolveu violência ou grave ameaça. Assim, a defesa sustenta que a prisão preventiva, ao violar os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão, mostra-se indevida, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo plenamente possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do mesmo diploma legal. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva para que Matheus Gomes Ferreira responda ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas. Pois bem. Conforme se depreende dos autos do processo originário (Inquérito no 0758380- 29.2025.8.07.0001), há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o que justifica a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. De acordo com o auto de prisão em flagrante (autos no 0758380-29.2025.8.07.0001 - fls. 53 a 67), Matheus Gomes Ferreira foi preso juntamente com Luís Fernando Ribeiro de Sousa e o adolescente F.A.R.R., após monitoramento policial de aproximadamente quinze dias, realizado em região notoriamente utilizada para o tráfico de drogas, no Portal do Amanhecer, em Planaltina/DF. Os depoimentos dos agentes da 31a DP indicam que o paciente atuava como “olheiro”, responsável por receber o dinheiro dos usuários e encaminhá-los a Luiz Fernando ou ao adolescente, que buscavam os entorpecentes escondidos em lixeiras, arbustos e terrenos baldios próximos à residência de Luiz. Tais elementos evidenciam participação ativa e consciente na atividade criminosa, revelando vínculo funcional com a estrutura do tráfico local. A decisão ora impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 315 do CPP, uma vez que se apoia em elementos concretos extraídos dos autos. Consoante o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 28), foram apreendidas quantidades expressivas e diversas de drogas, como crack, cocaína, maconha, MDMA e haxixe, além de balança de precisão e materiais de embalagem, circunstâncias que demonstram a atuação dos agentes no tráfico de drogas. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na prevenção da reiteração delitiva, destacado a gravidade dos fatos, o modus operandi empregado, a divisão de tarefas entre os envolvidos e o emprego de adolescente na traficância, circunstância que atrai a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliada à evidência de organização e cooperação entre os agentes, revela alto grau de periculosidade social e relevante potencial ofensivo à coletividade, legitimando a manutenção da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Sob esse prisma, não há falar em substituição da segregação cautelar por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por serem insuficientes para neutralizar o risco de continuidade das atividades ilícitas. Por fim, entendo que as condições pessoais do paciente, a priori, não justificam a sua soltura, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais que a legitimam, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco efetivo de reiteração delitiva. Isso posto, INDEFIRO a liminar.” 4. A apreensão de substancial quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes ilícitas, aliada à inequívoca demonstração de estrutura organizacional e cooperação funcional entre os agentes envolvidos, revela não apenas a sofisticação da empreitada criminosa, mas também um elevado grau de periculosidade social dos envolvidos. 5. Essa circunstância se sobrepõe ao mero juízo da censura penal e exige a necessidade da tutela da ordem pública, bem como a garantia da aplicação da Lei Penal, cuja salvaguarda decorre de imperativo constitucional e legal. 6. Por essas razões, ratifico, integralmente, a decisão que indeferiu a liminar em Habeas Corpus (ID no 78035110, págs. 1-3). 7. Requisitem-se as informações. 8. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO